Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Autos no 0702198-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Luiz Cláudio Fontenele Gonçalves Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Cláudio Fontenele Gonçalves (fls. 1-5, Id. 13319379) contra o acórdão de fls. 1-9 (Id. 13243508) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator